Tribunal: STF
Processo: ARE 1467790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (ELOS).



    ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO ANTE A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESE AFASTADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. EXEGESE DAS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 458 DO CPC/1973, NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. AINDA, AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DIANTE DO EFEITO DEVOLUTIVO INERENTE AO APELO INTERPOSTO POSTERIORMENTE.



    CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. INACOLHIMENTO.



    INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA, PEÇA DE ABERTURA DE INSTÂNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 282 DO CPC/1973 E NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 295 DO CPC/1973.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRETENSÃO BASEADA NA ADEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR PAGO PELA ENTIDADE RÉ. VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES EVIDENCIADO. PRETENSÃO AFASTADA.



    LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INSURGÊNCIAS SUSCITADAS EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS AJUIZADAS PELO SINDICATO DE REPRESENTAÇÃO DO AUTOR, INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS PARTES, DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO.



    LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRETENDIDA INCLUSÃO NA LIDE DA ENTIDADE PATROCINADORA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA QUE É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL OBJETO DA PRESENTE DEMANDA. PEDIDO INACOLHIDO.



    ALEGADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.



    INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA. CONTRATO FIRMADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.



    MÉRITO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO APÓS A APOSENTAÇÃO. VERBA SALARIAL MODIFICADA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OBSERVÂNCIA À NECESSIDADE DE PRÉVIA FORMAÇÃO DE RESERVA PARA CUSTEIO DO PLANO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 11, e 202 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente